Tribunal: TJDFT
Processo: 0721436-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. RASTREAMENTO DO CELULAR SUBTRAÍDO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal), fixando-se pena em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo. A defesa pleiteia a absolvição alegando insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em avaliar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de roubo majorado, em especial no tocante à autoria atribuída ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a autoria e a materialidade do crime de roubo encontram-se amplamente demonstradas nos autos, com palavra da vítima corroborada por depoimentos de testemunhas e pelas circunstâncias do flagrante, com prova firme e harmônica, é o suficiente para embasar a condenação.

4. Como o rastreamento em tempo real do celular roubado, aliado ao reconhecimento pessoal realizado pela vítima momentos após o crime, confirma a autoria do apelante, e o celular da vítima foi encontrado em posse do acusado, que não apresentou justificativa plausível para tal fato, restou confirmada a acusação feita na denúncia.

5. Se a negativa de autoria apresentada pelo réu se revela inconsistente diante do conjunto probatório, inclusive com a alegação de que teria adquirido o celular de um terceiro, sem apresentar provas, ela não tem força suficiente para desconstituir os elementos de convicção reunidos nos autos.

6. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como neste caso, em que há reconhecimento, rastreamento e apreensão do bem subtraído.

7. Com relação à dosimetria da pena, ainda que o réu não tenha recorrido especificamente desse ponto, sua análise é realizada em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação. Como a pena foi corretamente fixada, observando-se a valoração negativa dos antecedentes, a aplicação da agravante da reincidência e a causa de aumento pelo uso de arma branca, não há motivos para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 77 e 157, § 2o, II e VII; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1707513, 00076327220188070003, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 25.05.2023;
TJDFT, Acórdão 1712024, 07116945720228070009, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07.06.2023.